Tribunal: TJDFT
Processo: 0738077-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738077-62.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, MARIANA ALMEIDA MENDES GOULART APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda., Cristiano Goulart Simas Gomes e Mariana Almeida Mendes Goulart não comprovaram o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação. Intime-se Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda., Cristiano Goulart Simas Gomes e Mariana Almeida Mendes Goulart para recolherem o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator